Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009455-18.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Difamação, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSANA RONDON - CPF: 595.120.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MORAES SOUZA OLIVEIRA - CPF: 459.867.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES/INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no art. 144 do Código Penal, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.

Conflito julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial, para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº.
1009455-18.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência entre o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
e o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
, relativamente ao Pedido de Explicação nº. 1013624-70.2024.8.11.0004, apresentado por Hosana Rondon em face do Conselheiro Tutelar Moraes Souza Oliveira para que este apresente os devidos esclarecimentos.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo suscitado –
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“os autos foram distribuídos de forma equivocada, vez que não são abarcados pela competência deste Juízo”
(sic) (Id. 179304456 dos autos de origem).

Por ter entendimento contrário, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da mesma Comarca –
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“A análise detida dos autos revela que o foco da ação não está voltado à proteção dos direitos da criança e sim, relacionado ao interesse pessoal da genitora de exigir explicações em juízo, conforme disciplinado no art. 144, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal”
(sic).

Complementa dizendo que
“não se verifica relação direta entre o pedido e a garantia de eventuais direitos fundamentais da menor, e sim, a intenção de se esclarecer possível crime contra honra, supostamente praticado em face da genitora, ora autora, sendo do Juízo Criminal, a competência para processamento, devendo a matéria ser processada e julgada perante a vara especializada, qual seja, a Segunda Vara Criminal desta Comarca”
(sic) (Id. 184243187 dos autos de origem)
.

Desse modo, assegura que não lhe compete a análise e julgamento dessa causa.

Despacho inicial proferido em 16/04/2025 por esta Magistrada, designando o Juízo Suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id. 281589883), seguindo-se de informes prestados pelo Juízo Suscitante no Id. 283031370, reforçando a tese de que
“não se verifica relação direta entre o pedido de explicações e a garantia de direitos fundamentais de menor, mas sim a intenção de se esclarecer possível crime contra honra, supostamente, praticado em desfavor da genitora, aqui autora, sendo, deste modo, o Juízo Criminal competente para o processamento”
(sic).

Não houve manifestação do Juízo Suscitado.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela
procedência
do conflito (Id. 285054381).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente nos autos do Pedido de Explicações nº 1013624-70.2024.8.11.0004, manejado por
Hosana Rondon
em face do Conselheiro Tutelar
Moraes Souza Oliveira
, objetivando, em suma, que este apresente os devidos esclarecimentos quanto à prática, em tese, dos tipos penais de difamação e injúria em seu desfavor.

Pois bem. A
quaestio
trazida à baila refere-se à divergência entre os Juízos a respeito de quem detém a competência para processar e julgar o pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no artigo 144 do Código Penal.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo, previsto no mesmo capítulo dos crimes contra a honra e a eles se aplicando:

“Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria,
quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo
. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.”

Trata-se, portanto, de procedimento que visa tão somente a esclarecer, dirimir de dúvidas ou aclarar o sentido de determinada manifestação de alguém, promovido por qualquer um que sinta ofendido com teor das declarações.

De acordo com preciosa lição de Cezar Roberto Bittencourt,
“a interpelação judicial é providência de natureza cautelar, destinada a preparar a futura ação penal. O ofendido, ao formulá-la, postula uma tutela penal-cautelar, objetivando esclarecer situações equívocas, ambíguas ou dúbias, buscando viabilizar o exercício de futura ação penal”
.

Arremata o precitado mestre que “
A competência para avaliar (julgar, neste caso, parece-nos uma expressão muito forte) a eficácia ou prestabilidade das explicações será do juiz da eventual ação penal, quando esta for proposta e se for. Na realidade, o juiz não julga a natureza das explicações ou a sua recusa, mas, havendo o oferecimento da peça preambular da ação penal (denúncia ou queixa), num exame prévio sobre a (in) existência de justa causa, avaliará se as explicações atendem aos postulados do art. 144”
(
in
Tratado de Direito Penal, 8ª ed. Volume 2. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008)

Logo, do exposto acima, conclui-se que o pedido de explicações/interpelação judicial previsto no artigo 144 do Código Penal, por ser procedimento de natureza cautelar, preparatório para a ação penal principal, deve ser processado e "julgado" pelo juiz competente para a aludida ação penal principal (denúncia ou queixa-crime).

Dito de outro modo, a ação que pede explicações acerca de suposto cometimento de crimes contra a honra, como é o caso da difamação (art. 139, CP), é facultativa e de competência do juízo que eventualmente processaria as respectivas ações penais.
In casu
, ainda que o crime de difamação possui pena máxima
in abstracto
privativa de liberdade de 01 (um) ano – além de multa –, o qual poderia ser processado perante o Juizado Especial Criminal, na forma dos artigos 60 e 61 da Lei nº. 9.099/1995, no caso concreto tem-se que o suscitado da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
é o responsável pelo procedimento, uma vez que seria sua a incumbência de processar posterior apuração de crime contra a honra objeto da celeuma.

Neste sentido, o eg. STF já decidiu:

“-
O
pedido de explicações
- formulado com suporte no
Código Penal (art. 144)
(...) - tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160),
é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal
(RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 - RTJ 150/474-475 - RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 - RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência.”
(Pet 2.740-ED/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – grifos nossos)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES/INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL.
Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.”
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0803595-36.2021 .8.14.0401, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Seção de Direito Penal)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA
. O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no art. 144 do Código Penal, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.”
(TJ-MG - CJ: 10000191691062000 MG, Relator.: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020)

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSARIA A AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE.
O pedido de explicações de que trata o art. 144 do Código Penal é facultativo, e seu processamento incumbe ao juízo em cuja ação penal decorrente tramitaria. No caso sob apreço, o suposto cometimento dos delitos de calúnia e difamação competem ao JECrim da comarca apurar e julgar, razão pela qual este é competente para processar a presente interpelação judicial criminal também. Precedentes deste Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.”
(TJ-RS - CJ: 70079569687 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 18/12/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES/INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL.
I – O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no artigo 144 do Código Penal, é procedimento de natureza cautelar e, como tal, deve ser avaliado pelo mesmo juízo competente para julgar a ação principal. II – Como o crime supostamente cometido (difamação, art. 139 do CP)é punível com pena privativa de liberdade máxima de um ano de detenção, é imperativo reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal. Inteligência dos artigos 60 e 61 da Lei 9.099/1995. III – Conflito de Competência improcedente para declarar o Juízo do 13.º Juizado Especial Criminal de Manaus competente para julgar o Pedido de Explicações/Interpelação Judicial.”
(TJ-AM - CC: 00020092520158040000 AM 0002009-25.2015.8.04.0000, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 03/06/2015)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o presente conflito, para declarar a competência do Juízo suscitado, relativamente ao Pedido de Explicações nº. 1013624-70.2024.8.11.0004, proposta por Hosana Rondon em face de

Moraes Souza Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025